Tribunal: TJBA
Processo: 8180599-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180599-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: RUTH SANTA BARBARA DE ABREU Advogado(s):RAUL MACEDO COSTA, ELIEL CERQUEIRA MARINS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação da operadora à cobertura de tratamento domiciliar (home care) e ao pagamento de indenização por danos morais. A embargante alega contradição e diversas omissões na decisão recorrida, notadamente quanto à aplicação da legislação dos planos de saúde, à análise do contrato firmado entre as partes, à distinção entre assistência e internação domiciliar, à exclusão contratual de determinados itens e à ausência de fundamentação sobre o dano moral e o quantum indenizatório fixado. Requereu o saneamento das supostas falhas e a apreciação explícita dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) definir se é cabível o prequestionamento implícito mesmo sem a menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente à integração do julgado quando existente omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo analisado os elementos fático-probatórios e jurídicos relevantes para a solução da controvérsia, inclusive com transcrição de trechos do acórdão que demonstram a motivação adotada. A decisão embargada reconheceu o direito da autora, idosa com Alzheimer e fratura no fêmur, ao tratamento domiciliar indicado por relatório médico, diante da necessidade de fisioterapia, fonoterapia, acompanhamento nutricional e suporte de enfermagem, conforme prescrição médica e laudo pericial que apontou riscos à sua saúde fora do domicílio. Com base na Súmula 12 do TJBA, entendeu-se abusiva a negativa do plano à cobertura do home care, mesmo diante de cláusula de exclusão contratual. Fixou-se indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerada proporcional à situação vivida. Não se verifica contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, tampouco omissão quanto à análise das normas regulamentares e contratuais suscitadas, que foram enfrentadas de forma implícita à luz do entendimento consolidado pela jurisprudência do Tribunal. A jurisprudência do STJ estabelece que a contradição apta a embasar embargos de declaração deve ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo da decisão, e não entre o entendimento do acórdão e aquele pretendido pela parte. O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria controvertida tenha sido enfrentada pelo órgão julgador com fundamentação clara, ainda que com base em fundamentos diversos dos invocados pelas partes. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.263.234/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15.02.2016; TJBA, Súmula nº 12. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8180599-08.2022.8.05.0001, em que figuram como embargante SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A e como embargada RUTH SANTA BARBARA DE ABREU. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR